Tribunal: TCU
Processo: 005.624/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de anteprojeto de decisão normativa que fixa os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) para o exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos formulados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal, cujo objeto é a apreciação de anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2025, os coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), de que trata a alínea "a" do inciso I do artigo 159, inciso I, alínea "a", e 161, parágrafo único, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos do inciso VI do art. 237 do Regimento Interno; 9.2. aprovar o anteprojeto de decisão normativa anexo aos autos, que cuida dos coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), previsto na alínea "a" do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, elaborado de acordo com a legislação pertinente, para vigorar no exercício de 2025, acompanhado dos seguintes anexos: Anexo I - FPE - Coeficientes de participação dos Estados e do Distrito Federal; Anexo II - FPE - Memória de cálculo dos coeficientes; Anexo III - FPE - Nota explicativa. 9.3. encaminhar cópia do acórdão e da decisão normativa aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Fazenda, à presidente do Banco do Brasil S/A e ao presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.4. publicar no Diário Oficial da União a decisão normativa a fim de dar amplo conhecimento à sociedade; 9.5. alertar à Segecex para que oriente as Representações do TCU nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal eventuais recursos administrativos interpostos, com base no art. 292 do Regimento Interno do Tribunal, para retificação dos coeficientes individuais de participação publicados, relativos ao FPE do exercício de 2025, independentemente da data de recebimento; e 9.6. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.